Tribunal: TJPA
Processo: 0812672-90.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812672-90.2021.8.14.0006

APELANTE: CLAUDIONOR LISBOA FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 147, CAPUT,
DO CPB, E ART. 7º, DA LEI 11.340/06.

ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
NÃO PROVIMENTO
.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA FIRME E CONCISO, APTO MEIO A COMPROVAR QUE O APELANTE A AMEAÇOU, SENDO TAL RELATO CORROBORADO PELA TESTEMUNHA OUVIDA EM SEDE JUDICIAL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL ACERCA DA CONDENAÇÃO COM BASE NA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE.
NÃO PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP DEVIDAMENTE ANALISADAS PELO JULGADOR SINGULAR, QUE FUNDAMENTOU, NO CASO CONCRETO, AS RAZÕES PELAS CONSIDEROU DESFAVORÁVEL O VETOR MOTIVOS DO CRIME, ADOTANDO CRITÉRIO RAZOÁVEL DE VALORAÇÃO DESTA, DE ACORDO COM SUA DISCRICIONARIEDADE, E SEM DESBORDAR DO QUE PREVISTO PELO LEGISLADOR. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
CLAUDIONOR LISBOA FARIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Narrou a denúncia, ID 21016791, que no dia 04 de outubro de 2020, no interior da residência localizada na rua Isabel Filizola, nº. 33, próximo à UPA do Mariguela, bairro Águas Brancas, município de Ananindeua, ora apelante ameaçou causar mal injusto à vítima, sua ex-companheira, Geandrea Ferreira dos Santos.

Conforme os autos, o apelante conviveu em união estável com a vítima por cerca de 10 anos, advindo dois filhos da união, porém, à data dps fatps estavam separados há cerca de 01 mês.

Que após a separação o apelante passou a importunar a vítima para que mantivesse relações sexuais com ele e no dia dos fatos se dirigiu à residência daquela para visitar os filhos do casal e mais uma vez tentou com ela manter relação sexual e, com a recusa, passou a ameaçar afirmando que vai persegui-la, andar atrás dela, que vai à sua residência durante a madrugada e em seu trabalho e que se a encontrar com outro homem vai mandar matá-la, tendo efetivamente cumprido com a ameaça uma vez que a procurou informando que já havia recebido seu salário, mas que só daria a pensão dos filhos se ela fizesse sexo com ele, indo em seguida até o trabalho da vítima e lá permanecendo até o final do expediente.

Em razão de tais fatos a vítima procurou a polícia e registrou o devido boletim de ocorrência, tendo sua mãe, srª. Eunice F. dos Santos, na delegacia, relatado o que a filha lhe contara sobre as ameaças que vinha sofrendo, afirmando ainda que encontrou com ele e o questionou sobre os fatos, tendo este afirmado que ameaçou e que não via motivo para ela não mais o querer e que deve ser por ter outro, mas que se ele a pegar com outro vai mandar matá-la.

Na delegacia o ora apelante negou os fatos e que tudo o que fez foi tentar reatar seu relacionamento com a vítima.

Em razão do acima descrito, ofereceu o Ministério Público denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do Código Penal c/c art. 7º da Lei 11.340/06.

Em ID 21016792, recebida a denúncia, em 03/02/2022.

Em ID 21016809, resposta à acusação.

Em ID 21016879/82, mídia da Audiência de Instrução e Julgamento, contendo alegações finais ministeriais orais.

Em ID 21016886, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 21016889, o magistrado singular reconheceu a procedência da denúncia, condenando o ora apelante nos termos do art. 147 do CP, ameaça, restando a pena cominada, na primeira fase, em 02 meses de detenção, passando, na segunda fase, a ser de 02 meses e 10 dias de detenção, ante a presença da agravante do art. 61, II, f, do CP, no que se tornou final ante a inocorrência de causa de aumento e/ou diminuição de pena, que restou suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 anos, na forma do art. 77 do CP, com determinação de frequência a grupo reflexivo.

Em razões recursais, ID 21016900, requereu o representante do órgão da Defensoria Pública reforma da sentença para que seja absolvido o apelante sob alegação de ausência de provas, pois, afirma, a condenação se deu somente com base na palavra da vítima requerendo, em tese subsidiária, revisão da dosimetria para redução da pena.

Em contrarrazões, ID 21016903, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento da pretensão recursal.

Encaminhado o feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer, esta se manifestou, em ID 21297013, pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de apelação interposto em desfavor de
CLAUDIONOR LISBOA FARIAS
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 147, do Código Penal e art. 7º, II, da Lei 11.340/06.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito da demanda.

Da Absolvição

Pretende o ora apelante revisão da sentença para que seja absolvido da prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do CP, pois, afirma, não há provas suficientes à condenação, pois esta restou baseada somente no depoimento da vítima.

Entendo não advir razão ao pleito de absolvição.

Do arcabouço probatório colacionado aos autos, tem-se como provados os termos da denúncia, pois se observa que o apelante proferiu ameaças contra a vítima, que assim o afirmou em juízo, depoimento em ID 21016881, sendo seu depoimento corroborado por aquele prestado pela testemunha Eunice Ferreira dos Santos, sua mãe, que relatou o que lhe fora dito pela filha, vítima, como se depreende dos depoimentos prestados em Juízo e cujas mídias se encontram colacionadas aos autos, ID 21016882, restando configurado o crime de ameaça que, como cediço, é
crime formal e instantâneo, de modo que para sua consumação não se faz necessária a ocorrência do resultado prometido, bastando somente que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de nela incutir medo, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Em seu depoimento, ID 21016879, negou os fatos, contudo, sua versão se mostra vazia e isolada nos autos, não havendo como prosperar a tese defensiva de falta de provas.

Tem-se, portanto, como prova da ameaça perpetrada pelo apelante a palavra da vítima, que restou corroborada pela da testemunha, de onde se deflui que as ameaças proferidas pelo apelante foram decorrentes de seu inconformismo com a separação do casal.

É certo, como cediço, que nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima, quando se mostra firme e coerente no sentido de apontar o réu como autor do crime de ameaça, art. 147 do CP, no âmbito doméstico e familiar há que ser considerada e sopesada com a devida relevância, impondo-se a manutenção da sentença penal e condenação do apelante, pois a paz e o sossego da vítima precisam ser preservados, não sendo dado ao agressor o direito de os abalar pelo simples fato de não se conformar com o fim do relacionamento, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA
E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. OBJETIVADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE TEMOR POR PARTE DA
VÍTIMA
E AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO – APELANTE EMBRIAGADO VOLUNTARIAMENTE – IMPOSSIBILIDADE –
AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS – DOLO CONFIGURADO
– INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA OU SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANÁLOGAS NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – ESPECIAL RELEVÂNCIA DAS DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA
– 2. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EX OFFICIO – CIRCUNSTÂNCIA REFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR NA SENTENÇA – NECESSIDADE DE REPERCUSSÃO NA PENA – PENA REDIMENSIONADA – APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.
1.
O fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a
vítima
e em
estado
de embriaguez, não o isenta de
responsabilidade
, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira, por meio dos relatos judiciais
, além da voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio libera in causa, art. 28 do CP).
Portanto, incabível na hipótese falar-se em absolvição por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo específico ou ausência de efetivo temor à
vítima
.
2. Verificada que o réu confessou espontaneamente a autoria do delito e que tal situação foi utilizada pelo magistrado singular para fundamentar o decreto condenatório, tal circunstância deve repercutir no cálculo da pena, com vistas a abrandar a sanção imposta. Recurso desprovido, com adoção de providências de ofício. (N.U 0000924-59.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. Não há que se falar em absolvição do agente pela prática do crime de ameaça praticado no âmbito doméstico, quando a palavra da vítima é corroborada pelas outras provas e circunstâncias que foram produzidas nos autos
. V.V. (DES. DOORGAL ANDRADA) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUDIÊNCIA PRELIMINAR (ART. 16 DA LEI MARIA DA PENHA) NÃO REALIZADA. NULIDADE PROCESSUAL DECRETADA DE OFÍCIO - O crime de ameaça, mesmo o praticado no âmbito doméstico e familiar, é de ação penal pública condicionada à representação da vítima, de forma que prevalecem as disposições contidas na Lei Maria da Penha, o que torna obrigatória a designação da audiência prévia prevista no art. 16 da referida norma legal, para que, antes do recebimento da denúncia, a vítima tenha a oportunidade de renunciar à representação, sob pena de nulidade do feito - Nulidade do feito, decretada de ofício. (TJ-MG - APR: 10499150001422001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 17/10/2018, Data de Publicação: 24/10/2018)

Assim, diante de tudo que consta nos autos, não há como se reverter a sentença penal condenatória, pois se mostra escorreito e com total amparo na jurisprudência pátria o entendimento lançado aos autos pelo magistrado singular, mormente porque firmes e concisas são as provas em desfavor do réu, ora apelante, devendo, por consequência, ser mantida sua condenação.

DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, visa o apelo reforma da dosimetria sob a alegação de que esta se mostra desproporcional e, para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria,
in verbis:

Culpabilidade em grau normal, pois as provas dos autos não revelam intensidade de dolo acima da média. Os antecedentes criminais devem ser considerados favoráveis, pois nos autos não há registro de condenação criminal transitado em julgado, prevalecendo a presunção de inocência. Conduta social que deve ser considerada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Personalidade reputada favorável, haja vista a insuficiência de dados (princípio do in dubio pro reo). Os motivos são desfavoráveis, tendo em vista que a prática do delito em razão de (01)
ciúme
, sentimento de posse, aliado à reprodução de conduta inerente às situações de violência doméstica. O ciúme é de especial
reprovabilidade
em situações de violência de gênero, por reforçar as estruturas de dominação exterioriza a noção de posse do homem em relação à mulher e é fundamento apto para aumentar a pena base (REsp 1441372); assim como (02)
término do relacionamento
, seno certo que “ameaças externadas em razão do término do relacionamento entre o agressor e a vítima revelam torpeza, comportamento apto a aumentar a penas base” (AgRg no HC 652779). As circunstâncias do delito são favoráveis ao imputado, pois nos autos não há prova de que este agiu com frieza e insensibilidade acima da média. Quanto às consequências do delito em relação à vítima, deve ser considerada favorável, haja vista não constar nos autos quaisquer consequências a não ser os inerentes ao tipo penal. A vítima não contribuiu para a realização da conduta ilícita, sendo a valoração neutra, conforme precedentes reiterados do STJ.

Desta feita, tendo em vista a existência de uma circunstância desfavorável, fixo a pena base em 02 (dois) meses de detenção.

Inexistem circunstâncias atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição de pena.

No caso concreto, verifico a presença da agravante do art. 61, II, alínea f, do CP, haja vista ter sido a infração cometida no contexto de violência doméstica contra a mulher, em relação íntima de afeto. Assim, reconheço a agravante, e agravo a pena em 10 dias.

ASSIM, TORNO A SANÇÃO DEFINITIVA EM 02 (DOIS) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO.

Denota-se, do excerto ao norte relatado, que ao proferir o édito condenatório o magistrado singular analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, apresentando devida fundamentação àquela que considerou negativa, motivos do crime, não havendo como ser dado provimento ao apelo,
sendo, portanto, a manutenção do decreto condenatório, nos termos em que proferido, medida que se impõe, não havendo que se falar em reforma da dosimetria.

Ressalto que, no que concerne à dosimetria, o magistrado goza de discricionariedade, só havendo a Corte Recursal que rever sua decisão quando esta se mostrar desprovida de fundamentação e distante das provas dos autos, o que não ocorre no caso em apreço onde o sentenciante se ateve estritamente às provas produzidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa para formar seu convencimento e, com base no que produzido, formulou suas razões sobre a negativação do vetor motivo do crime, apresentando a circunstância negativada fundamentação suficiente a mantê-las como tal, estando igualmente a critério da discricionariedade do Juízo singular o
quantum
de valoração de cada circunstância, desde que não desborde do que determinado pelo legislador, como no caso dos autos.

Acerca da discricionariedade do julgador é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA.
DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
CONTROLE DE LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. CONCESSÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, d DO CP. INVIABILIDADE. REEXAME DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELIGIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3.
O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção
. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base. 5. A confissão qualificada, segundo consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, não enseja a incidência da atenuante prevista no art. 65 , III, d do CP. Precedentes. 6. O reexame da prestação pecuniária não pode ser alcançado em sede de habeas corpus pois a análise envolveria, necessariamente, o revolvimento fatos e provas para se aferir a situação econômica da demanda e a proporcionalidade do dano causado pela conduta ilícita. 7. Agravo regimental desprovido. (STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

Ressalto, por oportuno, que apesar de haver relato nos autos de que o apelante sofre de transtorno mental, tal condição não se mostra incapacitante, tendo este se apresentado orientado e com domínio de seu relato ao Juízo, tendo igualmente afirmado estar sob tratamento médico e que faz uso de medicação, já tendo sido atestada sua capacidade de interação social, não se mostrando sua doença, portanto, suficiente à uma possível absolvição.

Assim, por não observar qualquer ilegalidade na sentença proferida, estando a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP em estrita consonância com as provas juntadas aos autos e, em respeito à discricionariedade que é dada ao magistrado singular na valoração delas, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo
a sentença penal proferida em desfavor do ora apelante em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 02 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 02/09/2024